Tribunal: TJDFT
Processo: 0729555-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DUARTE DE MOURA, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido do credor de penhora de parte do salário do devedor. Na origem, tramita cumprimento de sentença requerido por CBSERV – SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI-ME e JR SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA-ME. A sentença foi proferida em sede de ação monitória, quando sobreveio a condenação do recorrente ao pagamento de R$6.555,04, representados por dois cheques. Após tentativas frustradas de intimação do devedor, sobreveio consulta ao sistema Infojud e Sisbajud e, à vista da declaração de renda do executado, o credor requereu a penhora de 30% de seus proventos de aposentadoria. O executado compareceu aos autos e apresentou exceção de pré-executividade. Alegou que o processo de conhecimento tramitou à revelia, porém a citação seria nula, posto que encaminhada a endereço desconhecido e recebida por terceira pessoa. Apenas teria tomado conhecimento da existência do processo quando houve o bloqueio judicial em sua conta bancária. Aduziu ainda a impenhorabilidade do salário e requereu o desbloqueio de R$815,98, que incidiu sobre seu saldo bancário. A exceção foi rejeitada, sob o fundamento de que a exceção de pré-executividade não seria o instrumento adequado à arguição de nulidade da citação. Quanto ao saldo bancário bloqueado, o juízo consignou que não haveria prova de sua origem salarial ou que estivesse depositado em caderneta de poupança. Intimado da decisão, o devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, quando repristinou a alegação de nulidade da citação e arguiu a incompetência do juízo, sob o argumento de que teria domicílio em Luziânia/GO. Reiterou a alegação de impenhorabilidade do saldo bancário, de origem salarial e depositado em conta poupança. O juízo não conheceu da impugnação porque intempestiva e por visar rediscutir matéria preclusa. Sobreveio decisão quanto ao pedido do credor para penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do executado, tendo o juízo deferido a constrição à razão de 10% de seus rendimentos líquidos. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de nulidade da citação e impugnou a penhora de parcela do salário. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para declarar a nulidade do processo a partir da citação ou, alternativamente, desconstituir a penhora sobre seus proventos de aposentadoria. Requereu gratuidade de justiça e deixou de recolher o preparo. Tendo em vista que existiam três decisões recentes acerca de eventual impenhorabilidade e que os fundamentos do recurso não impugnam nenhuma delas, foi facultado ao interessado que declinasse qual seria a decisão agravada, bem como se manifestar acerca de eventual vício de dialeticidade. Informou que pretende impugnar a última decisão, de ID 28994121, em que o juízo deferiu a penhora de seus proventos de aposentadoria. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O requerente anexou cópia de seu contracheque, o qual revela sua renda bruta mensal de R$4.965,07, e, após os descontos compulsórios e consignador, restam R$2.730,80. Considerado este contexto, sua renda não pode ser considerada elevada a ponto de constituir empecilho para a concessão da benesse. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI – ME e JR SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME em face de FRANCISCO DUARTE DE MOURA, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exeqüente postula a penhora de 30% dos salários do devedor até a integral satisfação do débito. De acordo com o Código de Processo Civil: ‘Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o’. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. Não se pode, contudo, perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: (...) No caso em apreço, verifico que o executado é aposentado, percebendo salário de R$ 4.965,07 por mês. Desta forma, a penhora de 10% (dez por cento) de seu salário líquido, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna do devedor e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Em sendo assim, defiro em parte o pedido e determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido (bruto menos IRPF e INSS) que o Executado aufere junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública/Departamento de Policia Federal, até que alcance o valor da dívida. Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública/Departamento de Policia Federal,, determinando o depósito do valor acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor de R$ 10.218,58.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Inicialmente, relego ao Colegiado o exame da admissibilidade quanto à alegação de nulidade da citação e a impugnação ao bloqueio do saldo em conta bancária. Quanto à impugnação à penhora, tem-se por presentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos constitucionais igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento Colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Desse modo, uma vez que a dívida exequenda tem origem em cheques, cuja causa sequer fora declinada nos autos e sem qualquer indício de haver relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de forma sustar os efeitos da decisão agravada que permitiu a penhora sobre o salário do devedor. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator